Tribunal: TJSP
Processo: 1005816-51.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para concessão de empréstimo pessoal com pagamento por meio de boleto bancário. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado e indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes somente para revisar o contrato de empréstimo, especificamente quanto a cláusula de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para concessão de empréstimo pessoal com pagamento por meio de boleto bancário. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado e indenização por danos morais. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes somente para revisar o contrato de empréstimo, especificamente quanto a cláusula de encargos de juros remuneratórios para o fim de ficar constando a média indicada pelo Banco Central na data contratada. Determinou-se que o indébito decorrente da revisão do pacto deveria ser simples. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo da financeira ré. Com razão. Preliminar. Valor preparo. Correto o recolhimento conforme o proveito econômico da matéria a ser discutida, in casu, a condenação à devolução simples da quantia paga a maior e os ônus decorrentes da sucumbência. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimo pessoal com pagamento por meio de boleto bancário. Custo efetivo total. Com relação à taxa do custo efetivo total (CET), conforme determinado na Resolução no 3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário Nacional, há exigência da divulgação do custo efetivo total nos contratos de financiamento, que corresponde a todos os encargos e despesas da operação de crédito. Assim, nada tem de ilegal ou abusivo, a previsão, em contrato de mútuo bancário, de duas taxas de juros distintas, sendo uma delas correspondente ao custo efetivo total, esta compreensiva da inserção de tributos e/ou de outras despesas administrativas avençadas, incorporadas ao financiamento. Não se pode confundir a taxa de juros remuneratórios, esta utilizada para fins de comparação com a média do mercado divulgada pelo Banco Central, com a taxa do custo efetivo total do financiamento. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos em que não há expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Sentença reformada. Autora condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo provido.